Tribunal: TJPA
Processo: 0801341-22.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801341-22.2023.8.14.0013

APELANTE: RITA DE SOUSA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por RITA DE SOUSA FERREIRA contra decisão monocrática que, ao julgar apelações cíveis interpostas pela própria agravante e pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., manteve a fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário em razão de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. A agravante pleiteia a majoração do valor da reparação moral, sob o argumento de que a quantia arbitrada é irrisória e desproporcional diante da gravidade do dano sofrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, em virtude de fraude bancária que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, deve ser majorado para atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função punitivo-pedagógica da reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da lesão, a condição da vítima e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação.

A decisão agravada considerou que o valor de R$ 3.000,00 mostra-se suficiente para compensar a autora e punir a conduta negligente da instituição financeira, tendo em vista sua condição de aposentada, hipervulnerável, bem como o impacto dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar.

A quantia arbitrada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do TJPA e de outros tribunais em casos semelhantes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos não autorizados.

Não se verifica violação aos direitos fundamentais nem flagrante desproporcionalidade que justifique a majoração do valor indenizatório, sobretudo na ausência de elementos adicionais que agravem a situação concreta.

A insurgência da agravante configura mera discordância com o quantum fixado, o que, por si só, não autoriza a revisão da indenização em sede de agravo interno, à luz da jurisprudência consolidada sobre a discricionariedade do julgador na quantificação do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais decorrente de contratação fraudulenta de empréstimo consignado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição de hipervulnerabilidade da vítima e a extensão do dano.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de reparação moral por descontos indevidos em benefício previdenciário revela-se compatível com a jurisprudência e suficiente para atender ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

A mera discordância quanto ao montante fixado não autoriza a majoração da indenização em sede de agravo interno, na ausência de flagrante desproporcionalidade ou ilegalidade na decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 186; CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV, e 1.025; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 54 e 479; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2224941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.06.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0002145-66.2019.8.14.0044, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 06.10.2025; TJPE, Apelação Cível nº 0001561-17.2023.8.17.3490, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 15.10.2024; TJSP, Recurso Inominado nº 0000627-78.2023.8.26.0428, Rel. Juiz Henrique Nader, j. 13.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
RITA DE SOUSA FERREIRA
em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 27451962), tendo como agravado

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em breve síntese da inicial, informou que a requerente é beneficiária de aposentadoria por meio do Instituto Nacional de Previdência Social – INSS. Todavia, constatou descontos em seu benefício e, ao buscar maiores informações, tomou conhecimento de que havia em seu nome um empréstimo consignado, que não contratou junto ao banco requerido.

A sentença vergastada (id. 26737082) julgou parcialmente procedente o feito conforme segue:

Por todo o exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
inexistente os negócios jurídicos de nº
818458157
extinguindo seus efeitos e reconhecendo a irregularidade dos descontos no benefício da parte autora.

b)
CONDENAR
o Requerido, a título de danos materiais, na forma do art. 42 do CDC, à restituição em dobro

do valor de R$ 4.318,00 (quatro mil trezentos e dezoito reais)

descontado do benefício da Requerente referente ao contrato declarado inexistente, corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE, desde a data de cada desconto (do efetivo prejuízo - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora que fixo em 1% ao mês, a contar da data de citação.

c)
CONDENAR
o réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$

3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA, a contar desta data (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, compensando-se o valor já depositado em favor do autor, se houver.

d)
CONDENAR
o demandado a pagar as custas processuais, e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Após o trânsito em julgado,
arquive-se
os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa no sistema PJe.

Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração os quais alteraram os termos da sentença nos seguintes moldes:

Ante o exposto, levando em consideração as razões apresentadas,
acolho
os aclaratórios, com arrimo no art.487, I e art.1022, ambos do CPC, para o fim de conceder a tutela de urgência, uma vez que o
fumus boni iuris
está demonstrado pela comprovação dos descontos indevidos, e o
periculum in mora
está evidenciado pela natureza alimentar da verba descontada, que afeta a subsistência da

parte autora. Logo,
concedo a tutela antecipada
, determinando a suspensão imediata dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de
R$100,00
(cem reais), até o limite de
R$500,00
(quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Ademais, no que se refere aos valores descontados, condeno o requerido a restituição em dobro do valor de R$ 4.318,00 (quatro mil trezentos e dezoito reais) descontados do benefício da requerente, mais as parcelas que se venceram no curso do processo referente ao contrato declarado inexistente, corrigidos monetariamente pelo pelo IPCA, a contar desta data (súmula 362, do STJ), e juros de mora fixados de acordo com a taxa legal do art. 406, §1º, do CC (SELIC-IPCA), contados a partir do arbitramento. Mantendo-se integralmente os demais termos da sentença de ID 131618772.

Inconformado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
interpos recurso de Apelação (ID. 26737092). Inicialmente, o apelante sustenta preliminar de ausência de interesse de agir, por entender que a parte autora não demonstrou tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia, como via plataforma “consumidor.gov.br”, conforme orientação do STF no RE 631240. Defende, assim, a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, o banco alega ter comprovado a regularidade da contratação por meio da juntada de contrato assinado pela parte autora e de documentos pessoais, negando a ocorrência de vício na formação do negócio jurídico. Argumenta, ainda, que a demora da parte autora em impugnar a operação constitui anuência tácita, o que, segundo o apelante, atrai a aplicação dos institutos da
venire contra factum proprium
,
supressio/surrectio
e
duty to mitigate the loss
, afastando a tese de fraude e má-fé contratual.

Quanto à condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00, o recorrente sustenta que não houve comprovação de abalo ou ofensa aos direitos de personalidade da autora, tratando-se de exercício regular do direito de cobrança. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange à restituição em dobro dos valores descontados, o apelante aduz que inexiste o requisito legal do “engano injustificável” previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Defende que, sendo a cobrança pautada na boa-fé, eventual repetição do indébito deve ocorrer apenas de forma simples.

Por fim, impugna a fixação dos juros moratórios a partir da citação, requerendo sua incidência somente a partir do arbitramento da indenização, consoante entendimento jurisprudencial aplicável ao dano moral puro (REsp 903.258/RS).

Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo; acolhimento das preliminares e extinção do feito sem julgamento de mérito; no mérito, a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais; ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados e a modificação dos critérios de incidência de juros e correção monetária.

Por sua vez,
RITA DE SOUSA FERREIRA
interpôs recurso de Apelação (id. 26737105). A apelante sustenta que, embora a sentença de primeiro grau tenha reconhecido a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinado a restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente, além de fixar indenização por danos morais, o valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se irrisório frente à gravidade da lesão experimentada, especialmente considerando sua condição de aposentada, pessoa idosa, vulnerável e de baixa instrução.

Alega-se que o valor indenizatório não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco considerou a capacidade econômica da instituição financeira demandada e o caráter pedagógico da condenação, apto a desestimular práticas semelhantes. A parte destaca ainda que a conduta negligente do banco permitiu a efetivação de fraude com a utilização indevida de seus dados pessoais.

Com base em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outros tribunais, a apelante defende que valores significativamente superiores têm sido fixados em casos análogos, variando de R$ 10.000,00 a R$ 21.800,00, razão pela qual pleiteia a majoração da indenização para patamar condizente com a jurisprudência predominante.

Por fim, requer também o reconhecimento e deferimento do pedido de justiça gratuita, a tramitação prioritária do recurso, a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC.

Nas contrarrazões à apelação, a parte apelada, Rita de Sousa Ferreira, defende a manutenção integral da sentença recorrida, argumentando que a contratação do empréstimo consignado foi efetivada mediante fraude, sem sua anuência, o que ficou devidamente comprovado nos autos. Sustenta que a instituição financeira não observou o dever de cautela e segurança na celebração do contrato, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Defende a adequação da condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00, e da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, por ausência de engano justificável por parte do banco. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 27451962, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

1.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas, de um lado, por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., e de outro, por RITA DE SOUSA FERREIRA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência. A autora, aposentada, alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado que ensejou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença declarou inexistente a relação jurídica, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e ao pagamento de custas e honorários. Os embargos de declaração opostos resultaram na concessão de tutela de urgência e ampliação da restituição para incluir parcelas vencidas no curso do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de tentativa de resolução administrativa prévia impede o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se houve fraude na contratação do empréstimo e se o banco se desincumbiu do ônus da prova; (iii) determinar a adequação das condenações por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de tentativa prévia de solução extrajudicial não configura ausência de interesse de agir, pois não se pode impor condição ao exercício do direito constitucional de acesso à justiça, sobretudo quando há resistência do réu na contestação. O banco não comprova a regularidade da contratação, sendo a documentação juntada insuficiente para afastar a alegação de fraude, especialmente diante da prova documental da autora e da ausência de assinatura válida. Aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da relação de consumo e da hipossuficiência da autora, conforme jurisprudência consolidada. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo devida a reparação por falha na segurança da contratação. A restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se caracterizando engano justificável por parte do banco. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando a condição de hipervulnerabilidade da autora e a função pedagógica da sanção civil. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, e não da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do banco parcialmente provido. Recurso da autora desprovido. Tese de julgamento: A tentativa de solução administrativa não é condição obrigatória para o ajuizamento de ação judicial em casos de descontos indevidos por suposto contrato fraudulento. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude em contratação de empréstimo, quando não comprova a regularidade do negócio. É cabível a restituição em dobro de valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não demonstrado engano justificável. 4. 5. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é razoável em casos de fraude em empréstimo consignado contra pessoa idosa e hipossuficiente. Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, II, e 932, IV e V; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297, 362, 43, 54 e 479; STF, RE 631240; TJPA, Apelação Cível nº 0006425-28.2018.8.14.0008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009000-03.2018.8.14.0107, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 07.11.2023.

Foram opostos embargos de declaração contra a decisão monocrática, os quais foram rejeitados, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a condenação à restituição em dobro de valores descontados indevidamente, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária, conforme Súmula 54 do STJ. O embargante alega omissão quanto à aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice único, à luz do Tema 905/STJ e da Lei nº 14.905/2024, ou, subsidiariamente, adoção combinada de IPCA-E e diferença da SELIC após 01/09/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar expressamente a taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária, considerando a jurisprudência do STJ (Tema 905) e a alteração do art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR

1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado apreciou a matéria relativa aos consectários legais, fixando juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária conforme entendimento consolidado do STJ, inexistindo ponto relevante não enfrentado. A aplicação da taxa SELIC como índice único não se impõe ao caso, pois o período de mora fixado (2021) é anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, que possui eficácia apenas prospectiva (a partir de 30/08/2024), inexistindo previsão de retroatividade. A tese do Tema 905/STJ deve ser interpretada à luz da legislação vigente ao tempo do fato gerador, não havendo omissão ou contradição na decisão que adotou índices distintos para juros e correção monetária. O recurso evidencia mero inconformismo com o julgado, hipótese que não autoriza a atribuição de efeitos modificativos via embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A ausência de menção expressa à taxa SELIC como índice único não configura omissão quando o acórdão aprecia de forma clara e suficiente a questão dos consectários legais. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 é prospectiva, incidindo apenas sobre fatos posteriores à sua vigência, não alcançando períodos de mora anteriores. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração do resultado do julgamento sem a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.795.982/SP (Tema 905); STJ, Súmula nº 54; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente interpondo Agravo Interno (id. 30179204). Sustenta que a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do banco apelado, apenas para alterar o termo inicial dos juros moratórios, deve ser revista pelo órgão colegiado, com fundamento na necessidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, arbitrado na sentença em R$ 3.000,00. Defende que tal valor é ínfimo, desproporcional à ofensa sofrida e insuficiente para cumprir a função punitivo-pedagógica da condenação.

A agravante reitera que a contratação do empréstimo consignado foi fraudulenta e que sequer assinava, sendo idosa e residente em Bragança-PA, enquanto o contrato teria sido firmado presencialmente em Macapá-AP. Aduz que o banco não logrou êxito em comprovar a legalidade da contratação, tampouco demonstrou a transferência dos valores supostamente emprestados. Cita jurisprudência do STJ sobre a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479/STJ) e invoca precedentes do próprio TJPA em que se arbitrou a indenização por danos morais em valores superiores (R$ 10.000,00), inclusive destacando casos similares julgados pelas Desembargadoras Luana de Nazareth A. H. Santalices e pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que o valor da indenização por danos morais seja majorado para, no mínimo, R$ 10.000,00, invocando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e a função inibitória da reparação moral.

Em sede de contrarrazões (id. 30795630), o recorrido Banco Bradesco Financiamentos S/A pugna pelo improvimento do Agravo Interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática que julgou adequados o valor da indenização fixada e o termo inicial dos juros moratórios. Alega, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade, sustentando que a agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. No mérito, afirma que a contratação foi legítima e que inexiste prova de dano moral relevante, tratando-se de mero aborrecimento. Argumenta que a indenização fixada é proporcional e conforme a jurisprudência, não havendo motivo para majoração. Por fim, sustenta que a ação configura tentativa de enriquecimento sem causa e que o agravo é desprovido de suporte fático e jurídico, devendo ser rejeitado em sua integralidade.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade

A parte agravada suscita, em contrarrazões, preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a agravante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão monocrática.

Da detida análise das razões recursais, verifica-se que a parte agravante dirigiu sua insurgência de modo específico à parte dispositiva e argumentativa da decisão agravada, centrando-se na suposta inadequação do quantum fixado a título de danos morais. Trata-se, pois, de impugnação direta e suficiente da fundamentação adotada na decisão monocrática, o que afasta a preliminar suscitada. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu. 2 . Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2224941 CE 2022/0318062-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de contratação de empréstimo consignado não reconhecido. A agravante sustenta a majoração do quantum indenizatório para, no mínimo, R$ 10.000,00, enquanto o agravado pugna pela manutenção do valor arbitrado, aduzindo tratar-se de quantia proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

A indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, observa-se que a apelada teve sua renda diminuída em razão de empréstimo não contratado. Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela recorrente ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

Quanto ao valor fixado a título de reparação moral, há que se ponderar sobre os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização, sem olvidar a peculiar condição da parte autora, aposentada e presumivelmente de baixa renda.

O valor arbitrado de R$ 3.000,00 revela-se proporcional à natureza da ofensa e atende ao binômio compensatório-pedagógico, não havendo que se falar em sua redução.

Conforme bem destacado na decisão monocrática agravada, não se trata de montante simbólico ou ínfimo, sendo apto a cumprir, de forma proporcional, o caráter compensatório e pedagógico da condenação. O valor arbitrado não desbordou os limites da discricionariedade judicial e tampouco se mostra em desconformidade com a jurisprudência dominante. Vejamos:

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação
Cível. Empréstimo consignado fraudulento. Descontos indevidos em benefício previdenciário . Danos morais. Configuração.
Recurso parcialmente provido. I . CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação do BANCO BMG S.A., afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição simples dos valores descontados . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da contratação fraudulenta de empréstimo consignado e dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário do autor, estão configurados danos morais passíveis de indenização. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou incontroversa a inexistência de relação contratual válida, não tendo o banco comprovado a anuência do consumidor, idoso e hipervulnerável. 4.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram violação à dignidade do consumidor, superando o mero aborrecimento, impondo-se a reparação por dano moral . 5. O quantum indenizatório fixado em primeiro grau no valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.
IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para restabelecer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da decisão recorrida. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00021456620198140044 30780244, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE DENTRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA . AUXÍLIO PREPOSTA EM TERMINAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de R$ 3 .000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de fraude na contratação de empréstimo consignado em nome do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado e se a indenização por danos morais fixada em R$ 3 .000,00 é adequada, considerando-se a responsabilidade objetiva do banco por fraudes em operações bancárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhecida a fraude na contratação do empréstimo, tendo a preposta do banco induzido o autor a erro ao utilizar seus dados e senha, caracteriza-se a responsabilidade objetiva do banco, conforme a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ . 4.
O valor da indenização foi fixado com observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico e à gravidade do dano, não havendo motivo para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de fraudes em operações bancárias, sendo a indenização fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade." Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 6º, VIII; CPC/2015, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1 .639.320/SP (Tema 466).

(TJ-PE - Apelação Cível: 00015611720238173490, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 15/10/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Autor assediado por correspondente bancário . Indução do consumidor à suposta contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico.
Sentença que julgou procedente a demandar, para reconhecer a inexistência do contrato, determinar a devolução simples das prestações descontadas do benefício previdenciário e condenar a parte ré na reparação de dano moral arbitrada em R$3.000,00. Recurso interposto pelo banco que pretende o reconhecimento da validade do contrato e a improcedência da demanda . Verossimilhança da alegação do autor de que não quis contratar empréstimo consignado. Fraude na contratação, sendo o banco responsabilizado pela conduta do correspondente bancário.
Juros fixados para a reparação moral a partir do arbitramento. Falta de interesse recursal quanto a esse ponto . Sentença confirmada. Recurso não provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00006277820238260428 Paulínia, Relator.: Henrique Nader - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 13/10/2025, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 13/10/2025)

(Grifo nosso)

Dessa forma, ausente ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na fixação da indenização por danos morais, não se vislumbra fundamento jurídico idôneo a justificar a sua majoração, sobretudo à luz dos precedentes jurisprudenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025